Tribunal: CARF
Processo: 10580.728940/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.728940/2010-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.332 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
INDIRA FABIA DOS SANTOS MEIRELES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
As diferenças de remuneração recebidas pelos magistrados do Estado da Bahia,
em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730 de 2003, estão sujeitas à
incidência de imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada
pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Súmula
CARF no 73.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a
aplicação da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 3a Turma da
DRJ/SDR, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada (fls.73/79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728940/2010-17
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728940/2010-17

As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 2/8
(acompanhado do Demonstrativo do Imposto de Renda Apurado de fl.9), relativo aos anos-
calendário 2005 e 2006, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou classificação indevida
de rendimentos na DIRPF (rendimentos classificados indevidamente na DIRPF). A autuação
exige da contribuinte imposto suplementar no montante de R$5.071,38, acompanhado da multa
de ofício de 75% e dos juros de mora.
Cientificada da exigência fiscal em 20/9/2010 (fl.26), a contribuinte impugnou-a
em 7/10/2010 (fls. 28/71). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza indenizatória
das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por esse motivo
estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento
seria extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do magistrados
estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao estabelecer
no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza indenizatória da verba
paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte
pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer
responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis, deveriam
ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no lançamento
fiscal;
f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas,
tendo em vista sua natureza indenizatória;
g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício e
juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da fonte
pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de
2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;
h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728940/2010-17

inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB.
Intimada da decisão do colegiado de primeira instância em 13/10/2011 (fl. 185), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 20/10/2011 (fls. 82/184), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- teria seguido os ditames da Lei Estadual no 8.730 e as orientações de sua fonte
pagadora ao considerar como isentas as verbas de URV recebidas, mostrando-se indevida a
imposição de multa de ofício na autuação.
- a autuação decorreria de ação fiscal levada a efeito em sua fonte pagadora,
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria emitido os comprovantes com a classificação
indevida dessa verba.
- como substituta tributária, sua fonte pagadora seria responsável pelo pagamento
do imposto.
- o Ministério da Fazenda já teria se manifestado acerca da inaplicabilidade da
multa, ratificando entendimento da Advocacia Geral da União.
- os cálculos teriam sido efetuados de forma indevida, uma vez que não teriam
levado em conta os demais valores informados em suas declarações de ajuste, o que acarretaria a
nulidade do lançamento.
- além de levar em conta as tabelas e alíquotas próprias, caberia a verificação dos
valores declarados e dos limites de isenção, para que se fizesse os ajustes devidos e se apurasse
se a incidência do IR era devida ou não.
- não seriam tributáveis os juros moratórios incidentes sobre a verba recebida
diante de sua natureza indenizatória, citando jurisprudência sobre o tema.
- jurisprudência administrativa e judicial apontaria para a natureza indenizatória
da verba de URV. Destaca ainda parecer do Ministério Público do Maranhão e doutrina acerca
do tema.
- ao classificar a verba como isenta, sua fonte pagadora teria renunciado ao seu
direito de receber a receita a ela pertencente, sendo a União parte ilegítima no processo.
- a exigência feriria o princípio da isonomia, visto que o tratamento seria diverso
para os magistrados federais.
- o Acórdão no 2102-001.337 teria reconhecido a não incidência de IR sobre as
verbas de URV.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728940/2010-17

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde
apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
Quanto à ilegitimidade da União, esclareço que a repartição da receita prevista na
Constituição Federal não altera a competência do titular do poder de tributar. No caso do
Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto sobre a renda é
da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da Constituição Federal, sendo de se
afastar a ilegitimidade arguida.
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora, deve ser afastada a alegação, por
força da Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A autuação aponta que a contribuinte teria deixado de ofertar à tributação
rendimentos tributáveis, não estando em discussão a falta de retenção de IR pela fonte pagadora
por ocasião dos pagamentos dessas verbas. Como titular da disponibilidade dos rendimentos, é
da contribuinte a responsabilidade por informar esses rendimentos em sua declaração de ajuste.
No tocante ao alegado erro na apuração da base de cálculo, verifico que o
demonstrativo de apuração do imposto aponta em sua observação 4 que, para definição da
alíquota aplicada, foram considerados os rendimentos totais recebidos (fl.9). Ademais, a decisão
recorrida prestou o devido esclarecimento sobre a matéria, o qual adoto, visto que, em seu
recurso, a contribuinte não juntou comprovação de que a forma do cálculo teria lhe trazido
prejuízo:
Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos anos
calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte à
incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem como que já tinham sido
aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela progressiva. Nesta situação, o
imposto apurado mediante aplicação direta da alíquota máxima sobre os rendimentos
omitidos coincide com o imposto apurado com base na tabela progressiva sobre a base
de cálculo ajustada em razão da omissão.
Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728940/2010-17

Mérito
Quanto ao mérito, a matéria já se encontra consolidada neste Conselho, no sentido
de que são tributáveis as verbas recebidas a título de valores indenizatórios de URV, bem como
os juros correspondentes.
Nesse sentido, reproduzo e adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
do i. Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho no Acórdão no 9202-008.806, de 24 de junho de
2020:
De início, convém ressaltar que não está em discussão a constitucionalidade da Estadual
no 8.730/2003, como dito na decisão recorrida, a Lei Estadual no 8.730/2003 foi editada
para fins orçamentários, como forma de dar efetividade às diferenças salariais
reconhecidas pelo Poder Judiciário.
Por outro lado, o art. 153 da Constituição, atribuiu à União a competência para instituir
o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Confira-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
III - renda e proventos de qualquer natureza;
[...]
Do mesmo modo, o Código Tributário Nacional - CTN, estabelece o alcance dessa
exigência tributária:
SEÇÃO IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1oA incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2oNa hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Por outro lado, os rendimentos recebidos pelo Sujeito Passivo advêm de diferenças
salariais decorrentes da conversão do Plano Real que não foram recebidas quando de
direito e, em virtude disso, têm natureza remuneratória e encontram-se no campo de
incidência do imposto sobre a renda.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728940/2010-17

Logo, para que essas verbas pudessem ser excluídas da tributação seria necessária a
edição, pelo ente tributante, de lei específica que instituísse isenção em relação a tais
parcelas, conforme determinas o § 6o do art. 150 da CF/1988:
Art. 150. [...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.
No mesmo sentido é o art. 176 do CTN:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Inexistindo lei federal editada para esse fim, as diferenças salarias recebidas pela
Contribuinte sujeitam-se à exação tributária.
No que diz respeito ao Acórdão no 2102-01.746, que analisou idêntico assunto ao que
aqui se discute e concluiu pelo caráter indenizatório da parcela recebida a titulo de
diferenças de URV, insta esclarecer que indigitada decisão foi reformada por esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, em virtude da decisão consubstanciada
no Acórdão no 9202-004.464, de 28/9/2016.
Desse modo, em razão de o voto condutor do Acórdão no 9202-004.464, da lavra da
Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, refletir o meu entendimento a respeito
do tema, peço vênia para reproduzi-lo e adoto seus fundamentos como minhas razões de
decidir:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e
juros de mora, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de rendimentos
declarados como isentos, recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a título de
“Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, no período de janeiro de
2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 08/09/2003, editada em virtude do objeto da Ação Ordinária de no
140.975921531, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e em consonância
com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas Ações Ordinárias
nos 613 e 614.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
à Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728940/2010-17

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” [Grifos do original]
A questão traz à baila a alegação de violação ao princípio da isonomia, tendo em vista
que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros da Ministério Público do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728940/2010-17

relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação Superior Tribunal de Justiça, por meio
de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono
salarial tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre distinguiram
as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do abono identificado
na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o 1.187.109/MA, Segunda
Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em 17/08/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Quanto à suposta inexigibilidade de Imposto de Renda incidente sobre a verba recebida
pela contribuinte a título de juros de mora, a decisão do STJ, no julgamento do REsp
1.227.133/RS, sob o rito do art. 543-C, do CPC, é no sentido de que estaria restrita aos
casos de pagamento a destempo de verbas trabalhistas de natureza indenizatória,
oriundas de condenação judicial, por força da norma isentiva prevista no inciso V, do
art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
TEMA
JULGADO
PELO
STJ
SOB
A
SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728940/2010-17

1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.227.133/RS, pelo regime do art. 543C do CPC
(recursos repetitivos), consolidou-se o entendimento no sentido de que ‘não incide
imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e
função indenizatória ampla.’ Todavia, após o julgamento dos embargos de declaração
da Fazenda Nacional, esse entendimento sofreu profunda alteração, e passou a
prevalecer entendimento menos abrangente. Concluiu-se neste julgamento que ‘os juros
de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista,
devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, por se tratar de verba
indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do art. 6o,
V, da Lei 7.713/88, até o limite da lei’.
2. Na hipótese, não sendo as verbas trabalhistas decorrentes de despedida ou rescisão
contratual de trabalho, assim como por terem referidas verbas (horas extras) natureza
remuneratória, deve incidir o imposto de renda sobre os juros de mora. Agravo
regimental improvido.(AgRg no REsp 1235772 RS – julgado em 26/06/2012)
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
RENDA. JUROS DE MORA DECORRENTES DO PAGAMENTO EM ATRASO DE
VERBAS TRABALHISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA JÁ PACIFICADA
PELA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.227.133/RS.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do
art. 543C do CPC, fixou orientação no sentido de que é inexigível o imposto de renda
sobre os juros de mora decorrentes do pagamento a destempo de verbas trabalhistas de
natureza indenizatória, oriundas de condenação judicial.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos REsp 1163490 SC – julgado em
14/03/2012)
Da análise do julgamento do Recurso Repetitivo 1.227.133/RS, verifica-se que são
isentos do imposto de renda os juros de mora decorrentes do pagamento a destempo de
verbas trabalhistas de natureza indenizatória, oriundas de condenação judicial, conforme
a regra do “accessorium sequitur suum principale”.
Assim, não sendo as verbas trabalhistas de natureza indenizatória, o imposto de renda
deve incidir também sobre os juros de mora.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de julgamento pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, oportunidade em que se deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do Acórdão no 9202-003.585, de
03/03/2015, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF Exercício:
2005, 2006, 2007 IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS
A PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.” A decisão foi assim registrada: “Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso especial da Fazenda,
determinando o retorno dos autos à turma a quo, para analisar as demais questões
trazidas no recurso voluntário do contribuinte. Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira,
que votou por negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o Dr. Marcio Pinto
Teixeira, OAB/BA no 23.911, patrono da recorrida. Defendeu a Fazenda Nacional a
Procuradora Dra. Patrícia de Amorim Gomes Macedo.”
Acrescento que o Acórdão mencionado pela recorrente foi reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9202-003.585, de 3 de março de 2015, assim
ementado:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728940/2010-17

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.
Nada obstante, quanto à aplicação da multa de ofício, merece reparo a decisão
recorrida.
Isto porque a declaração de fls. 16/17 demonstra que a contribuinte teria sido
induzida a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste pelas informações equivocadas
prestadas por sua fonte pagadora em comprovante de rendimento. Acerca dessa situação,
reproduzo a Súmula CARF no 73:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Assim, deve ser cancelada a aplicação da multa de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir a aplicação da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital